Tribunal: TJDFT
Processo: 0725091-21.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0725091-21.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DE MORADORES DO CONDOMINIO RESIDENCIAL CORAL GAMA DF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal (ID 12632247, fls. 4/38), interposto pela Autora, ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO CONDOMÍNIO RESIDENCIAL CORAL GAMA DF, contra a decisão interlocutória (ID 12632264, fls. 41/42) proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal que, nos autos da ação de obrigação de não fazer, com pedido de tutela antecipada de urgência, sob o n. 0709569-94.2019.8.07.0018, indeferiu o pedido de concessão de tutela antecipada de urgência, nos seguintes termos: A pretensão autoral investe frontalmente contra a lei, na medida em que propõe a cominação de "obrigação de não fazer" consistente na inobservância da função institucional da ré, que é incumbida exatamente do exercício do poder de polícia sobre o ordenamento urbanístico. O Código de Obras e Edificações do DF exige, para toda e qualquer construção, em terreno público ou particular, o prévio licenciamento administrativo, cominando a sanção de demolição para os que desobedeçam a tal preceito. Dado que não há qualquer vestígio de licença para construir ou carta de habite-se para a construção mencionada na demanda, a implementação da sanção legal é medida que o órgão policial deve efetivar, sob pena de se configurar prevaricação ou improbidade administrativa. Se o procedimento adotado pelo órgão público segue a previsão legal, não se pode falar em violação ao devido processo legal, sem incidir em contradição. Afirmar que a região encontra-se "em regularização" é o mesmo que afirmar que está irregular (posto que não há necessidade de se "regularizar" o que é conforme a lei). A mera expectativa abstrata de um dia haver uma expansão urbana no local não confere a ninguém direito de construir ao seu bel-prazer, independentemente de qualquer observância às normas edilícias. A Constituição incumbe ao município e, por extensão, as atribuições de gestão da cidade e regularização fundiária. Se os poderes competentes entendem necessária a demolição da edificação ilegal, é lógico que reputa tal medida como necessária, em decisão respaldada pelo ordenamento jurídico e que não pode ser substituída pelo arbítrio do Judiciário, a quem incumbe apenas o estrito controle de legalidade dos atos administrativos, mas jamais a gestão da cidade. O direito de moradia não se sobrepõe aos demais interesses jurídicos tutelados constitucionalmente. Ao revés, deve ser exercitado de modo socialmente adequado - este, aliás, é o real significado da ideia de "função social da propriedade", um princípio que, a contrário do que se defende em Brasília, confere prevalência ao interesse público sobre o particular, e não o contrário. A moradia estabelecida em desconformidade com as leis urbanísticas e de proteção ambiental é antissocial, e deve ser coibida, em prol da sobrevivência saudável da coletividade (valendo recordar que o meio ambiente é bem de uso comum do povo, direito difuso das presentes e futuras gerações). Atualmente, o Distrito Federal padece de preocupante crise hídrica, que só tende a se agravar, causando o risco de inviabilizar a habitabilidade humana nesta unidade da Federação. A principal causa de tamanho desequilíbrio ambiental é por todos conhecida: a ocupação desordenada do solo urbano, ocasionada pela leniência das autoridades em coibir situações como a dos autos, a crescente expansão urbana completamente descomprometida com quaisquer cautelas para com a manutenção das condições mínimas de legalidade e preservação ambiental. Num contexto destes, autorizar a permanência de construções ilegais em expansão urbana ilegal é não apenas algo inteiramente incongruente com a função judiciária (a quem incumbe fazer concretizar a vontade legal, e não investir contra ela), mas verdadeira insensatez, próxima do suicídio coletivo. A região de Ponte Alta é de zoneamento rural, o que agrava o fato do evidente parcelamento criminoso do solo, com características tipicamente urbanas. Acrescente-se a isto o fato de a área ser de especial sensibilidade ambiental, repleta de nascentes, sendo que a degradação de regiões com tais características é também fato inerentemente ilícito que não pode ser admitido, em decorrência do princípio da precaução. Tais peculiaridades afastam até mesmo a insensatez da interpretação do novo Código de Obras e Edificações, posto que a estrita necessidade de remoção de todas as edificações ilegais erguidas clandestinamente na zona rural de proteção ambiental provém diretamente da diretriz constitucional de exigência de preservação ambiental. O periculum in mora, portanto, opera no presente caso de forma invertida, ou seja, a se permitir a permanência das construções ilegais, fomenta-se a ampliação do prejuízo de difícil reparação que toda a sociedade vem sofrendo em decorrência da expansão ilegal da cidade, e que pode se convolar em dano de impossível reparação, consistente na criação de gravíssimo desastre ambiental, que irá comprometer as condições mínimas de sobrevivência nesta unidade da Federação. E, no mínimo porque a Constituição Federal impõe, em seu art. 225, a diretriz preservacionista, este juízo não irá ser conivente, em absoluto, com a crescente destruição ambiental e urbanística que vem sendo irresponsavelmente promovida por aqui. Em face do exposto, por inteira ausência de qualquer fumus boni iuris ou periculum in mora, indefiro o pedido de liminar. Dispenso a realização de audiência prévia de mediação, dada a indisponibilidade dos interesses jurídicos envolvidos. Cite-se, para resposta no prazo legal. Publique-se; ciência ao MP. (grifos nossos) Em suas razões recursais, a Agravante sustenta, em suma, que: (i) seus associados são proprietários do imóvel situado na imóvel rural situado na Gleba E-4, SH Ponte de Terra, Ponte Alta Norte, Gama/DF; (ii) no dia 10/09/2019, agentes da Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal – DF LEGAL, extinta AGEFIS, intimaram-lhes, verbalmente, de que em data futura e incerta, demoliriam as edificações erigidas, sob o argumento de que o mesmo foi erguido em área pública; (iii) “as residências estão completamente acabadas e habitada há anos, em área particular, não havendo a menor legalidade no intento estatal de praticar a demolição”; (grifos nossos) (iv) considerando que as construções dos imóveis já terminaram, a sua demolição necessita de intimação formal e escrita, para que o próprio intimado proceda-a, no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do art. 133, §§ 1o e 4o, da Lei no 6.138/2018 - Código de Obras e Edificações do Distrito Federal – COE, sob pena de descumprimento do direito fundamental ao devido processo legal, de acordo com o art. 5o, LIV, da Constituição Federal; (v) a autoridade administrativa, ao proceder a intimação demolitória de forma verbal, descumpriu a exigência legal e regulamentar, o que importa na nulidade do ato administrativo, em razão de não ter atendido ao regulamentado, nos termos dos arts. 3o e 18, ambos, da Instrução Normativa no 68/2014, da extinta AGEFIS; e (vi) a área em questão é objeto de regularização conforme as Diretrizes Urbanísticas do Setor habitacional Ponte de Terra, estando dentro da Zona Urbana de Uso Controlado II e da Área de Regularização de Interesse Específico – ARINE, por esta razão o imóvel ali construído está impedido de ser demolido, nos termos do art. 133, da Lei no 6.138/2018 - Código de Obras e Edificações do Distrito Federal – COE. Ao final, requer “a antecipação dos efeitos da tutela recursal para deferir, desde já, a liminar pretendida na origem, impedindo o Agravado e seus agentes de demolir as residências dos associados da Agravante”. No mérito, requer “o provimento do presente recurso com o fim de reformar a decisão recorrida e deferir a liminar pleiteada na origem, a fim de impedir o Agravado e seus agentes de demolir as residências dos associados da Agravante”. DOS REQUISITOS EXTRINSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, I e VI, do CPC e tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. Preparo (ID’s 13783304 e 13783305, fls. 298/299). Representação processual da Agravante (ID 12632257, fl. 39). É o relatório. DECIDO. Da Antecipação de Tutela Recursal A tutela de urgência, antecipada ou cautelar, será deferida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. A tutela provisória não tem aplicabilidade apenas no decorrer do procedimento no primeiro grau de jurisdição, mas é norma geral aplicável ao sistema processual, motivo pelo qual se torna irrecusável a sua utilização no âmbito recursal, a teor dos arts. 932, II, e 1.019, I, ambos, do CPC, bem como do princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, previsto no art. 5o, XXXV, da CF. Portanto, esta tutela projeta efeitos sobre o sistema como um todo, o que se tornou ainda mais evidente à luz do Código de Processo Civil vigente, que a disciplina em sua Parte Geral, de modo que não seria coerente permitir a antecipação da tutela final e negar admissibilidade à antecipação de tutela recursal. Diante desta ordem de fundamentos legais, em uma análise preliminar, não vislumbro a probabilidade do direito necessária a autorizar a atuação jurisdicional em caráter provisório. Vejamos. Em suma, alega a Agravante que a Lei Distrital n. 6.138/2018, Código de Obras e Edificações do Distrito Federal, determina que a intimação demolitória deva ser utilizada apenas como uma excepcionalidade, ou seja, apenas quando se tratar de obra não passível de regularização e em obras iniciais em área pública, nos termos do art. 133 desta norma. Contudo, afirma que o imóvel em questão está em área a ser regularizada. Nesse sentido, o soerguimento de construção, municiada de licença para este desiderato ou de expedição da respectiva carta de habite-se, é obrigação do construtor, nos termos dos arts. 15, III e 61, I, ambos, do Código de Obras e Edificações do DF. Vale ressaltar que a Lei Distrital n. 6.138/2018, Código de Obras e Edificações do Distrito Federal, também estabelece a necessidade de prévio licenciamento para realização de obra, excetuado os casos de dispensa legal, conforme delineado nos seus arts. 21 e seguintes. Indo ao encontro desta regra, o art. 117, I, desta Lei também preconiza que a fiscalização exigirá o licenciamento prévio para obras, em áreas públicas ou privadas. Portanto, inexistindo o licenciamento, o consectário legal é a demolição da obra pelo próprio construtor, desde que lhe seja assegurado, em sede de procedimento administrativo, o contraditório e ampla defesa. Ademais, verifica-se, ainda, que, ao contrário do alegado pela Agravante, das provas documentais que juntou (fotografias) (ID 12632936, fls. 272/274), os imóveis encontram-se inacabados, estando ainda sem a pintura. Por conseguinte, considerando que se tratam de obras em desenvolvimento, não restando comprovado o licenciamento prévio para construir aquelas edificações, a demolição destas, deste que assegurado o contraditório e ampla defesa, é medida que se impõe, nos termos do art. 162, parágrafo único, III, “i”, do Decreto Distrital n° 39.272/2018, que regulamentou o novo Código de Edificações do Distrito Federal. Outrossim, no caso em apreço, a Agravante busca que seja obstada uma ordem “verbal” de agente estatal, da qual não traz nenhuma comprovação, cujo fim, segundo o relatado, é o exercício do poder de polícia. Quanto à questão, sem menoscabo à situação crítica do problema fundiário do Distrito Federal, verifica-se um mero temor reverencial, ao exercício de poder de polícia, por agentes estatais, sob um argumento que não encontra comprovação na moldura fática-probatória dos autos devolvidos a reexame. Desta forma, se não houve atuação da Administração Pública para possíveis atos demolitórios, é correto entender que não há elementos suficientes à convicção de que o Poder Judiciário tem que exercer controle jurisdicional sobre ato do Poder Executivo, sob o manto argumentativo do mero temor reverencial aos agentes estatais, o que fulmina a probabilidade do direito invocado. Inexiste, assim, a comprovação da aludida “intimação verbal”, nos termos do art. 373, I, do CPC. Por conseguinte, inexiste, também, probabilidade do direito de obstar a aludida ordem demolitória, verbal, não comprovada. Ultrapassada a análise do requisito da probabilidade do direito, resta verificar a existência do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo. Por óbvio, também, não há que se falar em perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que as edificações foram erigidas em Área de Proteção Ambiental do Planalto Central e das Áreas de Proteção de Manancial (APM) Ponte de Terra e Olho D’Água (ID 12632362, fls. 81 e 100). Por conseguinte, nos termos da decisão agravada, o uso desordenado do solo, da região em que foram construídos os imóveis, pelos associados da Agravante, poderá ter implicações sobre o fornecimento de água para todo o Distrito Federal, cujos “Índices de Qualidade da Água – IQA obtidos tanto para a estação Alagado como para a estação Ponte Alta indicam qualidade de água de RUIM a MÉDIA para abastecimento público”, conforme o Volume III do Relatório de Impacto Ambiental do Setor Habitacional Ponte de Terra – SHPT - (ID 12632362, fl. 94): (...) Hidrografia O SHPT está inserido na Região Hidrográfica do Paraná. Esta Região Hidrográfica é responsável pela maior área drenada do Distrito Federal e ocupa, aproximadamente, uma área de 3.658 km2. É constituída pelas Bacias Hidrográficas do rio São Bartolomeu, do Lago Paranoá, do rio Descoberto, do rio Corumbá e do rio São Marcos. Por ter a maior área de drenagem, cerca de 64% de toda porção territorial do Distrito Federal, a Região Hidrográfica do Paraná é de suma importância para a região, pois nela estão localizadas todas as grandes áreas urbanas e todas as captações de água para o abastecimento público. Inserido na Região Hidrográfica do Paraná, o SHPT encontra-se situado na Bacia Hidrográfica do rio Corumbá. Esta bacia é formada pelas Unidades Hidrográficas Santa Maria e Alagado/Ponte Alta, sendo seus principais afluentes os ribeirões Ponte Alta, Alagado e Santa Maria. Essa Bacia drena uma área de aproximadamente 280,5 km2 dentro do Distrito Federal, o que corresponde a 4,8% do território Com o crescimento urbano desordenado, vem ocorrendo aumento da quantidade de lançamento de esgotos sem prévio tratamento nos afluentes do rio Corumbá. Esse fato é impeditivo do processo de manutenção da qualidade da água neste manancial, podendo inviabilizá-lo como fonte futura de abastecimento para o Distrito Federal. As unidades hidrográficas do ribeirão Ponte Alta e do ribeirão Alagado drenam áreas urbanas, integrantes das Regiões Administrativas Recanto das Emas e Gama/Santa Maria respectivamente. A avaliação das características químicas de suas águas, demonstra que as duas bacias apresentam comportamento semelhante nos parâmetros condutividade, alcalinidade e pH. Na estação Ponte Alta observou-se diminuição da concentração de oxigênio dissolvido e valores mais baixos para o parâmetro nitritos e demanda bioquímica de oxigênio, evidenciando a oxidação da matéria orgânica e do nitrogênio. Essas características sugerem a contaminação por efluentes de esgotos domésticos. Os Índices de Qualidade da Água – IQA obtidos tanto para a estação Alagado como para a estação Ponte Alta indicam qualidade de água de RUIM a MÉDIA para abastecimento público. Águas Subterrâneas A área em estudo, por interferir diretamente com Áreas de Proteção de Manancial, apresenta como fator importante para sua ocupação a preservação das águas subterrâneas. Essas áreas deveriam ser protegidas contra interferências danosas e, portanto, vedadas à implantação de assentamentos, indústrias poluentes, lixões e aterros sanitários, extração mineral para a construção civil e abertura de estradas, por exemplo. Dentre as diferentes disponibilidades hídricas na região, as áreas mais significativas para a alimentação dos aquíferos estão cada vez mais restritas e alteradas ambientalmente, pois são também as de maior ocupação por assentamentos populacionais e por plantios extensivos. Para o caso do Distrito Federal, o cruzamento das informações contidas nos mapas geológico, geomorfológico, pedológico e de riscos de contaminação das águas subterrâneas possibilita a classificação da área em estudo, como área de recarga, que devem ser preservadas. As principais áreas foram identificadas, em caráter preliminar, no Mapa Geológico do Distrito Federal (1:100.000), sendo confirmadas no Mapa Hidrogeológico em escala idêntica e no mapa específico elaborado por Campos e Freitas-Silva (1999), também em escala 1:100.000. Neste caso, os autores consideraram como áreas prioritárias de recarga, toda a faixa de afloramento das unidades R3 e Q3, que formam o subsistema mais importante do ponto de vista hidrogeológico e o Sistema poroso P1, considerando sua espessura, composição mineralógica e posicionamento geomorfológico. Esta associação geológica/pedológica ocorre em toda a poligonal da área do SHPT (MAPA 20 – Mapa Hidrogeológico da Área de Influência Direta) a caracterizando como importante área de recarga. (...) Necessário se faz delimitar que este relatório, conquanto possa subsidiar a regularização da área em comento, foi o resultado do trabalho de uma equipe técnica formada por: 2 (duas) biólogas; 2 (dois) engenheiros agrônomos; 1 (uma) geógrafa; 1(um) geólogo; 1(um) engenheiro civil; 1(um) engenheiro florestal; 1 (uma) socióloga; 1 (uma) economista e 1 (uma) arquiteta/urbanista. Portanto, conforme consignado pelo juízo a quo e com supedâneo do valoroso estudo dos experts retro, o perigo de dano é inverso, em razão da coletividade do Distrito Federal correr um sério risco do comprometimento do fornecimento de água, por um desastre ambiental, previamente anunciado, ante o fatídico esgotamento do sistema de tratamento da água e do esgoto, o qual poderá ensejar uma crise hídrica pior do que vivencia a cidade do Rio de Janeiro (RJ), em razão dos períodos de seca do Distrito Federal. Outrossim, quanto à perda do patrimônio, os associados da Agravante não podem beneficiar-se da própria torpeza, considerando que ergueram construção em área não destinada a este desiderato e sem a respectiva licença. Por fim, diante da argumentação trazida pela Agravante, sobretudo dos documentos juntados aos autos, tenho que a cognição dessa matéria não pode ser feita pela via estreita do agravo de instrumento, vez que demanda dilação probatória, tendo por finalidade a demonstração dos argumentos de ambas as partes. Nesse sentido, verifico que a ação encontra-se em avançado estágio procedimental – fase da especificação de provas. Ademais, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se a análise ao pedido de antecipação da tutela recursal, nos termos requerido no recurso. Diante desta ordem de idéias, das alegações formuladas pela Agravante, não verifico a probabilidade do direito, nem o perigo de dano, nem ao resultado útil do processo, a ponto de determinar, em sede de antecipação de tutela recursal, a suspensão dos atos demolitórios, caso existam, nos imóveis em questão. Concluie-se, desta forma, que os documentos juntados aos autos não indicam, de forma expressa, a existência de intimação verbal de qualquer agente estatal, como fundamento a ensejar obstáculo jurisdicional a eventual exercício de poder de polícia, no futuro, pela Administração Pública. Assim, depreende-se que a Agravante, nos termos do requerimento de seu recurso, não conseguiu demonstrar a probabilidade do direito alegado nem o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo - requisitos cumulativos para a concessão de tutela de urgência em sede recursal. Por fim, saliento que as demais questões serão apreciadas quando do julgamento do mérito. Diante do exposto, não estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do Art. 1.019, I, do CPC, dispensando-se as informações. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta, na forma do Art. 1.019, II, do CPC. Intime-se ao Ministério Público, nos termos dos arts. 178, I e III e 1.019, III, ambos, do CPC. Faculto às partes a juntada de outros documentos, nos termos do art. 1.017, II, do CPC. Após, retornem os autos conclusos. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 27 de janeiro de 2020 19:35:16. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador